Tribunal: TJDFT
Processo: 0002385-43.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. QUATRO VÍTIMAS. CONCURSO MATERIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMOÇÃO. EXCLUSÃO DO DOLO OU DA TIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça, estando o depoimento das vítimas em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.
3. Consoante art. 28, inciso I, do Código Penal: “Não excluem a imputabilidade penal: a emoção ou a paixão.” Assim, o fato de o acusado ter agido sob a influência de forte emoção, num momento de discussão e ânimo exaltado, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal.
4. O sentenciado praticou ameaças contra quatro vítimas, com desígnios autônomos, incidindo a regra do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade.
5. Recurso conhecido e não provido.